Tribunal: TJBA
Processo: 8045704-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045704-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS, LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEQUELAS ORTOPÉDICAS NA COLUNA LOMBAR. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DA QUALIDADE DE SEGURADO, NEXO CAUSAL E REDUÇÃO EFETIVA E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL.
RESTRIÇÕES FÍSICAS.
IMPEDIMENTO PARA O CARREGAMENTO DE PESO E PERMANÊNCIA PROLONGADA EM ORTOSTASE.
ATUAÇÃO COMO PRESPOSTO EM AUDIÊNCIA.

EXERCÍCIO ATUAL DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
SEQUELA SEM IMPACTO FUNCIONAL NA ATIVIDADE LABORATIVA
ATUAL.

INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE ATUALMENTE EXERCIDA PELO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA FUNCIONAL DECORRENTE DE
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES D
A
INFRAERO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8045704-42.2024.8.05.0001
,

em que é apelante
LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça